Tribunal: STF
Processo: HC 206740
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Pretendida redistribuição de processos com fundamento no disposto na alínea a do art. 38, inciso IV, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Inaplicabilidade. Incidência do art. 38, inciso IV, alínea b, do RISTF. Impetração dirigida contra ato de membro da Corte. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido.